Tribunal: TJDFT
Processo: 0750409-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750409-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0716046-30.2019.8.07.0020, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra que foi iniciada a fase de liquidação de sentença para apuração de percentuais adequados e razoáveis de majoração da mensalidade do plano de saúde da parte agravada. Argumenta que o perito concluiu que o percentual a ser aplicado no contrato da agravada deveria ser de 111,77%, devido à impossibilidade de determinar um percentual razoável, uma vez que a documentação necessária não foi fornecida pela agravante. Alega que o perito, ao fazer essa conclusão, não considerou corretamente a estrutura atuarial dos reajustes do plano de saúde, que são regulados por normas específicas e fiscalizados por órgãos como a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Faz referência ao julgamento do REsp no 1.568.244 – RJ (Tema no 952), que estabeleceu que os reajustes etários são legais, tanto em contratos individuais quanto coletivos, desde que previstos de forma clara e justificados atuarialmente. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça também está considerando outros recursos relacionados ao tema, reforçando a legalidade do reajuste etário, desde que seja baseado em premissas técnicas aprovadas pela ANS. Aduz que o reajuste por faixa etária deve ser fundamentado em uma base atuarial aprovada pela ANS, sendo que as operadoras de planos de saúde devem apresentar uma "Nota Técnica de Registro de Produto" (NTRP), que justifique os percentuais de reajuste. Afirma que o processo de elaboração da NTRP exige uma análise detalhada e a aprovação de um atuário registrado no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), garantindo a sustentabilidade e o equilíbrio dos contratos de saúde suplementar. Assevera que o laudo pericial não considerou a documentação adequada, como as Notas Técnicas e os pareceres atuarialmente fundamentados, que comprovam a legalidade e a necessidade dos reajustes praticados. Ressalta que o laudo extrapolou seu objetivo, que deveria ser a análise técnica atuarial dos reajustes, e não a redução ou alteração dos percentuais, sem uma justificativa atuarial robusta. Sustenta que a decisão recorrida deve ser revista, pois o perito não apresentou cálculos que justificassem a necessidade de revisão do reajuste etário, desconsiderando a base atuarial já aprovada e a documentação pertinente. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a “formulação do laudo judicial atuarial que justifique o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual”. Preparo recolhido no ID 66627917. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 217458203 – autos de origem): Trata-se de processo na fase de liquidação de sentença, partes qualificadas nos autos. Pelo acórdão a ser liquidado (ID 144664410), restou decidido: “Reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora em virtude da alteração de faixa etária da beneficiária, faz-se necessário que a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da sua inserção na última faixa etária (59 anos ou mais), se dê por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 952, devendo a operadora e administradora do plano restituírem à beneficiária, de forma simples, os valores pagos em excesso.” A liquidação é destinada, portanto, à realização de perícia atuarial para “apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção da beneficiária na última faixa etária (59 anos ou mais)” - (ID144664411). Nomeada perita contábil para realização dos cálculos atuariais (ID 169565844), o laudo foi anexado no ID 190238407. A parte autora manifestou ausência de objeção quanto às respostas apresentadas, nos termos da manifestação contida no ID 190996858. As requeridas, por sua vez, anexaram parecer técnico do assistente indicado (ID 192768714), pugnando por esclarecimentos. Assim, manifestadas as partes e prestados todos os esclarecimentos suscitados (art. 465, §4o, CPC), foi deferido o levantamento dos honorários periciais depositados nos autos. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, em que pese a manifestação das requeridas no sentido de afirmar a idoneidade da base atuarial por elas utilizada para fixação do reajuste causa de pedir da demanda, destaco que a matéria já se encontra há muito preclusa, sendo reconhecida, quando do julgamento da demanda em Segunda Instância, a abusividade do aumento praticado pela operadora em virtude da alteração de faixa etária da beneficiária. Por outro lado, verifico que as razões de impugnação ao laudo pericial em nada se relacionam à ausência de cumprimento dos requisitos legais pertinentes que deveriam ser observados pela perita designada, nos termos do art. 466 e outros do CPC, mas, como registrado, à lisura dos índices que foram aplicados pelo plano de saúde. Como se vê, todos os quesitos formulados foram satisfatoriamente respondidos. Quando da apresentação do laudo complementar (ID 196263748), a perita esclareceu que, tendo em vista a ausência de histórico de dados da operadora para que se possa apurar um cálculo alternativo do percentual adequado e razoável, utilizou-se os dados de custo médio das faixas etárias que constam no gráfico do estudo do IESS (Instituto de Estudo de Saúde Suplementar), apontando o percentual devido de 111,77% (cento e onze vírgula setenta e sete por cento) de reajuste para a faixa etária em que se insere a parte autora (59 anos ou mais). Destaco, por oportuno, que a própria operadora do plano de saúde, através do parecer de seu assistente técnico (ID 192768714 - pág. 2), concordou com o apontamento da perita quanto à importância em se utilizar o histórico da própria seguradora para um apontamento que não prejudicasse as bases do mutualismo; entretanto, também reconhece não dispor de tais dados para apresentação, o que inviabiliza a análise da perita sob o aspecto pretendido pelas requeridas. A perícia atuarial realizada, portanto, visava a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção da beneficiária na última faixa etária, o que reputo cumprido de forma satisfatória, cujo laudo se encontra devidamente fundamentado, em atendimento ao art. 473, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro liquidado o acórdão proferido, sendo aplicável o percentual de 111,77% (cento e onze vírgula setenta e sete por cento) de reajuste para a faixa etária em que se insere a parte autora (59 anos ou mais). Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para dar início à fase de cumprimento de sentença, por cálculos apresentados pela interessada, pois que dependem de análise documental, o que ultrapassa os limites da atuação da Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, e não das partes. Observe-se, ainda, os requisitos do art. 524 do CPC. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. (destaques no original) A decisão recorrida, que estabeleceu o percentual de reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, seguiu o comando presente no título executivo judicial. No caso de se reconhecer a abusividade no reajuste do plano de saúde, é imprescindível a apuração do índice substituto por meio de perícia atuarial na liquidação de sentença. Conforme acórdão desta Corte de Justiça, foi determinado que o reajuste por mudança de faixa etária a partir dos 59 anos fosse fixado com base em perícia atuarial, com a devolução dos valores pagos em excesso. Para a definição do percentual de reajuste, uma vez afastado pelo acórdão o estipulado no contrato, a perícia se apoiou em estudo elaborado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). A perita apontou que o percentual encontrado está em consonância com aqueles praticados pelas operadoras a partir da faixa etária de 59 anos, conforme informado à ANS. Vale ressaltar que não existe um percentual único de reajuste por faixa etária aplicável a todos os contratos. A apuração de cada caso depende de fatores distintos e complexos, como a matriz de custos da operadora e o perfil dos beneficiários. No caso em questão, como já mencionado, o percentual de reajuste por mudança de faixa etária aplicado pela parte agravante foi considerado abusivo. Além disso, a parte agravante questiona os cálculos de forma genérica, negando-lhes validade, mas sem apresentar provas robustas que demonstrem que o valor encontrado pela perita se distancia dos documentos juntados ao processo ou do valor médio praticado no mercado. De fato, a impugnação genérica ao trabalho da perita, sem a apresentação de provas contrárias, não invalida a eficácia do laudo atuarial apresentado ao Juízo primevo. Assim, considerando a finalidade da liquidação determinada, e uma vez que o laudo homologado se baseou em relatório produzido por especialista imparcial, que não tem interesse nas partes do processo, o referido laudo atende melhor ao equilíbrio atuarial em questão, prevalecendo, portanto, sobre a impugnação apresentada, a qual carece de elementos que superem as conclusões da perita nomeada. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PERCENTUAL APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em liquidação de sentença, a qual rejeitou a impugnação da autora ao laudo pericial, a fim de homologar o percentual de 109,05% para o reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, bem como o valor do prêmio mensal de R$ 6.146,38, variável devido ao ajuste anual. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão, para determinar a apuração da variação por faixa etária, considerando as tabelas de comercialização das agravadas, por refletir a realidade do grupo etário acima de 59 anos, a saber, 59,94%, sendo o valor da mensalidade a ser considerada em abril de 2014, de R$ 771,23, e para manter os valores atualmente pagos pela agravante às agravadas até a realização de nova perícia. 2. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença na qual se pretende a apuração do índice para reajuste etário de plano de saúde atuarialmente adequado. 2.1. Foi realizada perícia judicial, a qual apurou a aplicação do reajuste etário de 109,05%. 2.2. A autora, ora agravante, apresentou impugnação, alegando a incidência do percentual de 59,94%. 2.3. Em laudo pericial complementar, o perito esclareceu que o percentual de 59,94% “se refere a tabelas comerciais não aplicáveis ao caso em análise, ressaltando todos os demais percentuais de reajustes previstos na tabela ora trazida pela parte autora são diferentes dos percentuais previstos para o plano da autora”. 3. No tocante ao reajuste pela faixa etária, em sede recursal, foi indicada a necessidade de observância das teses firmadas pelo STJ nos Temas 952 e 1.016, bem como da Resolução Normativa no 63/2003, razão pela qual constou expressamente a abusividade do reajuste adotado pelas rés no caso concreto. O acórdão estabeleceu, ainda, a adoção da liquidação de sentença para análise do novo percentual a ser aplicado, tal qual está sendo feito na origem. 3.1. Os argumentos da recorrente de que o reajuste máximo estaria limitado ao percentual de 59,94% indicado na sentença não mais subsistem, diante da alteração ocorrida em sede recursal. 3.2. De outro lado, os laudos apresentados pelo perito esclarecem que os reajustes utilizados pelas agravadas estruturados nas 10 faixas etárias estão parcialmente adequados à Resolução, apresentando o quadro demonstrativo dos percentuais. 4. Assim, a despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos suficientes para alterar a decisão recorrida, a qual aderiu ao laudo produzido por especialista da área atuarial. 5. Em sentido similar, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente.” (07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2022). 6. Recurso improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1946956, 0735225-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024 17:39:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador